Tribunal: TJSP
Processo: 2008004-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008004-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES e Impetrante DANIEL TEREZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conheceram em parte da ordem e a
denegaram na parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
Habeas Corpus Criminal no 2008004-94.2020.8.26.0000 1a Vara
das Execuções Criminais de Araçatuba.
Impetrante: Daniel Tereza
Paciente: Jefferson de Oliveira Nunes
Voto no 35.938
1. Em favor do sentenciado Jefferson de
Oliveira Nunes o advogado Daniel Tereza impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, nos
autos no 687.918, porque, condenado a vinte e três anos, oito
meses e vinte dias de reclusão, como incurso nos artigos 157,
§ 2o, I e II; 129, 288 e 304, todos do Código Penal, e artigos 33
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, ele iniciou o cumprimento
das penas em 4 de julho de 2007 e obteve progressão ao
regime semiaberto em 28 de junho de 2017. Em 24 de maio de
2019 o paciente requereu a promoção ao regime aberto, mas
atendendo ao requerido pelo Ministério Público, foi determinada a realização de exame criminológico e
psiquiátrico, nos termos da Resolução SAP 88 de 28 de abril
de 2010. Sustenta que a gravidade abstrata dos crimes
cometidos e a quantidade da pena imposta não são motivos
justificadores para a referida avaliação, até porque o paciente
possui bom comportamento carcerário, participa de atividades
laborativas, usufruiu de várias saídas temporárias, tendo
retornado à unidade prisional de todas elas, o que demonstra
sua aptidão para a progressão de regime.
Por esses motivos, pleiteia a concessão
da ordem para se determinar à autoridade impetrada que julgue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
o pedido de progressão do paciente sem a submissão dele à
perícia, ou que este Tribunal defira a progressão ao regime
aberto.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento da ordem ou por sua
denegação, caso conhecida.
É a síntese do necessário.
2. A despeito das ponderações tecidas
pela douta Procuradoria de Justiça, conhece-se da impetração,
posto haver alegação de constrangimento ilegal, cuja aferição
é possível de ser feita nestes autos.
Como se verifica das informações da
digna autoridade impetrada, o paciente cumpre pena privativa
de liberdade, em regime fechado, referente a quatro execuções
pela prática de roubos majorados, uso de documento falso,
associação criminosa e tráfico de entorpecentes, delitos
previstos nos artigos 157, § 2o, I e II, 304, 288, todos do
Código Penal, e 33 da Lei no 11.343/2006, respectivamente,
com término previsto para 18 de junho de 2031. Informou,
ainda, que pende de apreciação pedido do paciente de
progressão ao regime aberto, aguardando-se a avaliação
multidisciplinar preconizada pela Resolução SAP 88, de 28 de
abril de 2010, com parecer psiquiátrico, requisitada em 16 de
dezembro de 2019, tendo em vista a natureza dos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
praticados com violência e grave ameaça à pessoa (fls. 60/61).
A pretensão do paciente é que se que
defira desde logo o seu pedido de progressão para o regime
aberto ou que se determine à autoridade impetrada que o faça,
sem a submissão dele ao exame criminológico.
A despeito das ponderações da inicial,
está correta a determinação da digna autoridade impetrada,
pois embora a nova redação do artigo 112, introduzida pela Lei
no
10.792/2003,
tenha
suprimido
a
obrigatoriedade
de
submissão do sentenciado ao exame criminológico para a
mudança de regime prisional, o magistrado responsável pela
execução
poderá
determinar
de
forma
fundamentada
a
realização da perícia, caso a considere necessária para
formação
de
seu
convencimento
quanto
aos
requisitos
subjetivos indispensáveis à evolução almejada.
É certo que não se pode exigir, para a
concessão de progressão, que o reeducando esteja totalmente
recuperado. Ao menos é necessária a comprovação de que seu
potencial criminógeno se apresente atenuado, pois a evolução
em tela exige maturidade e senso de responsabilidade e
autodisciplina.
No caso em exame, em que o paciente
ostenta condenações pelo cometimento de graves crimes,
como roubo qualificado, uso de documento falso, associação
criminosa e tráfico de entorpecentes, com data de cumprimento
de penas prevista somente para 18 de junho de 2031, revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
justificada e prudente a conduta do magistrado em aguardar a
submissão do paciente a exame criminológico para melhor
aferir se ele merece ou não obter a evolução pretendida, pois o
simples atestado de boa conduta carcerária no caso dos autos
se revela insuficiente a um prognóstico seguro para embasar a
convicção do julgador.
A propósito, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já decidiu que “1. Em que pese a nova redação dada
pela lei no 10.792/03 ao art. 112 da LEP ter eliminado a
obrigatoriedade do exame criminológico para verificação do mérito
do apenado no procedimento de progressão do regime carcerário,
seu verdadeiro intuito não foi o de abolir referida perícia, que
continua sendo necessária para aferição do requisito subjetivo
do apenado. 2. O bom comportamento a que alude a novel
legislação
pressupõe
avaliação
individualizada
das
condições
pessoais do condenado, abrangendo, além da constatação de sua
adaptação às regras do regime carcerário, atestada pelo Diretor do
presídio, o juízo acerca da conveniência de transferi-lo para regime
menos gravoso, o que somente poderá ser efetivamente obtido
através dos elementos fornecidos pelo exame criminológico. 3. O
denominado
exame
criminológico
é
procedimento
que
não
constrange quem a ele se submete, pois se trata de avaliação não-
invasiva da pessoa, já que se efetiva por meio de entrevista com
técnico ou especialista, não produzindo qualquer ofensa física ou
moral. 4. A perícia em questão constitui um instrumento necessário
para a formação da convicção do Magistrado, de maneira que deve
sempre ser realizada como forma de se obter avaliação mais
profunda acerca da provável capacidade do sentenciado de
adaptação ao regime menos severo. 5. Se assim não fosse, a
competência para conceder o benefício ao encarcerado passaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
ser do Diretor do estabelecimento prisional em que se encontrasse,
e não mais do Juiz da execução, uma vez que, diante de um
atestado favorável, somente restaria ao julgador homologá-lo, sem
proceder a uma análise mais criteriosa a respeito da capacidade
provável de adaptação do condenado ao regime menos severo” (HC
100583/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a
Turma, julgado em 24.06.2008, DJU de 04.08.2008 grifo nosso.
Nesse mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
HC 85.688-0/PR, relator Ministro Celso de Mello; HC 88.149/GO,
relator Ministro Sepúlveda Pertence; HC 84.811/PR, relator
Ministro Joaquim Barbosa, HC 85.484/DF, relator Ministro
Gilmar Mendes).
Aliás, assim também vem decidindo
esta Câmara (Habeas Corpus no 0153519-20.2008.8.26.000,
julgado em 02.02.2009, e Agravo em Execução Penal no
0363822-41.2010.8.26.0000,
julgado
em
14.03.2011,
ambos
relatados pelo Desembargador Márcio Bártoli; Agravo em
Execução
Penal
no
0381249-51.2010.8.26.0000,
julgado
em
21.02.2011,
relatado
pelo
Desembargador
Figueiredo
Gonçalves).
Demais disso, a Súmula no 439 do
colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”. Nesse mesmo diapasão a Súmula Vinculante
no 26, aprovada pelo plenário do Pretório Excelso.
Observe-se, por fim, que, como já
consignado no “Habeas Corpus no 2250181-26.2019, impetrado
pelo advogado impetrante deste “writ” em favor do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
julgado por esta Câmara em 16 de dezembro de 2019, no qual
a ordem foi julgada prejudicada em parte e não conhecida na
parte remanescente, “(...). é impossível se conhecer da
impetração, na parte em que busca é a concessão da ordem
para se deferir ao paciente a progressão ao regime aberto de
prisão. Isto porque essa é matéria própria da execução penal,
que em sede de “habeas corpus” não se pode analisar em
razão dos estreitos limites desse remédio jurídico, que não
permite o exame analítico de provas, bem como porque
implicaria em inequívoca supressão de instância, tendo em
vista que pleitos dessa natureza devem ser antes apreciados
pelo juiz de primeiro grau, o que, no caso vertente, em breve
ocorrerá, como se viu, em que se aguarda apenas o parecer
ministerial, e só depois, em grau de recurso de agravo em
execução, poderão ser examinados pelo tribunal.”.
Bem se vê, pois, que na parte em que
se busca defira esta Corte a progressão ao regime aberto, não
há como conhecer do pedido, pois descabe reapreciar matéria
já apreciada anteriormente.
Sendo assim e verificado ter a ilustre
autoridade impetrada motivado adequadamente a necessidade
de submissão do paciente ao exame criminológico para melhor
aferir a presença do requisito subjetivo à evolução pretendida,
não há falar em constrangimento ilegal e por isso a denegação
da ordem, na parte em que dela se conhece, é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2008004-94.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se
em parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -